Tribunal: STM
Processo: 7000518-72.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em face da confissão do Acusado, dos depoimentos das testemunhas, do ofendido e do conjunto probatório constante dos autos.
II. Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta. Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo específico do tipo, a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si ou para outrem. O Acusado agiu de forma livre e consciente na empreitada criminosa.
III. Quanto à tese Defensiva de estado de necessidade, a conduta do Réu não está albergada em quaisquer das hipóteses excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art. 42 do CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
IV. Tanto a doutrina pátria, quanto a jurisprudência têm o entendimento consolidado de que se consuma o furto quando o agente retira o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da Vítima, ainda que por curto espaço de tempo, adotando-se a teoria da inversão da posse.
V. A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 240 da Lei Penal Militar, formal e materialmente. Em consequência, a pena imposta encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
VI. Diante do elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo Acusado, não só em razão da sua reprovabilidade, mas por se evidenciar quebra da confiabilidade do agente que, coligado à expressividade do valor da res furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido, contraindicam o acolhimento do pleito defensivo.
VII. Seguindo orientação jurisprudencial consolidada desta Corte, exclui-se do sursis a condição prevista na alínea a do art. 626 do CPPM.
VIII. Recurso provido parcialmente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000518-72.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ADELINO ISAAC DE SOUSA BARBOSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO, APENAS PARA EXCLUIR DO "SURSIS" A
CONDIÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000518-72.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ADELINO ISAAC DE SOUSA BARBOSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em
face da confissão do Acusado, dos depoimentos das testemunhas, do ofendido e
do conjunto probatório constante dos autos.
II. Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta.
Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo específico do tipo, a vontade
de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si
ou para outrem. O Acusado agiu de forma livre e consciente na empreitada
criminosa.
III. Quanto à tese Defensiva de estado de necessidade, a conduta do Réu não
está albergada em quaisquer das hipóteses excludentes de ilicitude (ou de
antijuridicidade) genéricas, previstas no art. 42 do CPM, também chamados
tipos permissivos: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal; ou exercício regular de direito.
IV. Tanto a doutrina pátria, quanto a jurisprudência têm o entendimento
consolidado de que se consuma o furto quando o agente retira o objeto do crime
da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da Vítima, ainda que por curto
espaço de tempo, adotando-se a teoria da inversão da posse.
V. A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 240 da
Lei Penal Militar, formal e materialmente. Em consequência, a pena imposta
encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
VI. Diante do elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo
Acusado, não só em razão da sua reprovabilidade, mas por se evidenciar quebra
da confiabilidade do agente que, coligado à expressividade do valor da res
furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido, contraindicam o
acolhimento do pleito defensivo.
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. Seguindo orientação jurisprudencial consolidada desta Corte, exclui-se do
sursis a condição prevista na alínea a do art. 626 do CPPM.
VIII. Recurso provido parcialmente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Recurso
Defensivo, apenas para excluir do sursis a condição prevista na alínea a do art. 626 do
CPPM.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Sd ADELINO ISAAC DE
SOUSA BARBOSA, por meio da Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o ora Apelante, pela prática do delito tipificado no § 2º do
art. 240 do Código Penal Militar (furto atenuado), à pena definitiva de 4 (quatro) meses de
detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, além do comparecimento
trimestral, em Juízo, bem como concedeu o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia (APM nº 7000588-
93.2022.7.01.0001, evento 1, INIC1), com base nas investigações realizadas no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000496-18.2022.7.01.0001, em 15 de agosto de 2022, nos
seguintes termos:
No dia dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, o 2º Sargento LEONARDO VIEIRA DA
SILVA, Adjunto de comunicação social do CI Pqdt GPB ao chegar na sua estação de trabalho
na Seção de Comunicação Social notou que o monitor de trabalho não ligou ao iniciar a
máquina e, portanto, verificou o cabeamento do computador e pôde notar que um dos cabos
estava desconectado e no chão. Dessa forma, averiguou mais minuciosamente o gabinete do
computador e constatou que a placa de vídeo da máquina não se encontrava em seu
alojamento e, após isso, informou do sumiço do material ao Oficial de Dia de serviço que
acompanhou o militar ofendido até a Seção de Inteligência do CI Pqdt GPB, onde foi
informado o fato ao 2º Sargento Buciano Felix Ferreira, militar desta Seção. O computador
em questão, de onde foi retirada a placa de vídeo, é de propriedade do Sargento Leonardo
Vieira da Silva
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante as investigações, o Soldado DAVI PEDRO DA CRUZ SOUSA, auxiliar da Seção de
Comunicação Social, afirmou aos Sargentos Buciano e Leonardo Vieira que estava de serviço
de Guarda ao Quartel no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e dois, sábado, e que neste
dia utilizou das instalações da Seção de Comunicação Social e, ainda, por volta do horário da
formatura de Pernoite, estava na seção quando o Soldado ADELINO ISAAC DE SOUSA
BARBOSA, também de serviço no dia referido, solicitou utilizar um computador e, então, foi
orientado pelo próprio Soldado Da Cruz a utilizar o computador usado pelo Sargento
Leonardo Vieira nos expedientes diários.
De posse dessa informação, o Sargento Buciano, acompanhando do Sargento Leonardo Vieira,
fez uma nova análise dos vídeos de monitoramento e foi observado que o Soldado Isaac foi o
único a permanecer sozinho no interior da Seção de Comunicação Social por um período
suficiente para possivelmente ter desmontado a CPU do computador e retirar a placa de
vídeo.
O Soldado Isaac foi chamado à Seção de Inteligência, onde foi inicialmente questionado pelo
Coronel Roberto Souza e pelo Sargento Marcelo Carlos, respectivamente chefe e auxiliar
desta seção, e posteriormente pelo Coronel Paiva, junto do Sargento Marcelo Carlos, ocasião
em que o militar admitiu ter subtraído a placa de vídeo do computador e se voluntariou a
entregar o material na Seção de Inteligência do CI Pqdt GPB, o que efetivamente fez,
devolvendo a placa de vídeo íntegra.
Segundo o Laudo Pericial nº 22/22 — Ch Pol, Avaliação direta de material (placa de vídeo),
constante das fls. 95 a 101, a média de preço de mercado de uma placa de vídeo com as
mesmas especificações da placa de vídeo subtraída é de R$ 540,08 (quinhentos e quarenta
reais e oito centavos).
Em face do acima exposto e que dos autos consta, conforme concluem os laudos de perícias
efetuadas pela Subseção de Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia do Comando da 1ª
Divisão de Exército e pelos depoimentos das testemunhas e do indiciado, por ter subtraído
uma placa de vídeo de computador em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de militar, o denunciado praticou, em tese, o crime capitulado no §
2º do art. 303, do Código Penal Militar.
Destarte, uma vez recebida a presente denúncia, requer o Ministério Público Militar a citação
do acusado para início da instrução criminal e, ao final, sua condenação, antes, ouvindo-se as
testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no Centro de Instrução Paraquedista General
Penha Brasil.
A Denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (APM nº 7000588-
93.2022.7.01.0001, evento1, RECDEN2) e o Acusado foi regularmente citado no dia 29 de
agosto de 2022 (APM nº 7000588-93.2022.7.01.000, evento 22, CITAÇÃO1).
Em síntese, o Ministério Público Militar denunciou o Soldado do Exército
ADELINO ISAAC DE SOUSA BARBOSA, como incurso no art. 303, § 2°, do Código Penal
Militar, pela prática do crime de peculato-furto.
Em Audiência foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela
Acusação, estando presente o Réu devidamente representado pela DPU:
- Coronel do Exército Roberto de Souza da Silva: o depoente era chefe da segunda seção e da
divisão de alunos; que ficou sabendo acerca do sumiço da placa de vídeo do computador de
um sargento de relações públicas e que dois soldados teriam entrado na sala por ocasião do
serviço; que o depoente, como chefe da segunda, seção e deveria averiguar os fatos; que o
depoente conversou com o Sd Da Cruz e, em seguida, com o Sd. Adelino Isaac, que não lhe
falou nada; que, numa conversa com o Coronel Paiva, o Sd. Isaac confessou a subtração da
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

placa de vídeo; que não sabe o motivo de ele fazer isso; que a única conversa que se lembra
de ter dito com o Sd Isaac ele disse que estava arrependido e queria devolver, mas não
aprofundou o assunto. Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu: que não sabe se
ele é um bom militar, pois não teve muito contato com ele. Às perguntas da Defensoria Pública
da União, respondeu: que o depoente não estava presente no momento que da confissão; que,
no único momento que conversou com o acusado, o Sd. Isaac disse ao depoente que iria à sua
casa buscar o material para devolver; que não sentiu resistência por parte dele (Evento 46 –
Doc. 02).
- Coronel do Exército Jorge Ribeiro de Paiva: o depoente conhecia o acusado; que o acusado
era um bom militar; que chegou até o depoente a informação de que havia sumido uma placa
de vídeo de um sargento que estava no RP; que se propôs a ajudar e foi conversar com o
militar; que foi verificado, pela câmera, que o acusado estava lá no dia do fato; que, em
conversa com o réu, informou sobre que havia sido feita perícia no local; que o acusado
confessou espontaneamente; que o depoente não se lembra de o réu declinar o motivo; que o
acusado mostrou-se arrependido; que o acusado devolveu a placa de vídeo logo em seguida e
continuou tirando serviço. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Às perguntas
da Defensoria Pública da União, respondeu: que o acusado era um bom militar, de confiança,
proativo; que nunca deu problema para a Unidade; que o acusado falou com o depoente algo
relacionado à questão financeira (Evento 46 – Doc. 03).
- Sargento do Exército Marcelo Carlos Fernandes: o acusado não era o subordinado direto do
depoente; que o réu confessou o furto em sua presença e do Coronel Paiva; que, ao tomar
ciência do ocorrido, o acusado foi chamado à Seção de Inteligência ondem estavam o
depoente e o Coronel Paiva; que, no mesmo dia, a perícia criminal já teria coletado o
material; que, conversando com o réu sobre a perícia, ele confessou que retirara a placa de
vídeo e estava disposto a devolvê-la, mostrando-se arrependido; que ele devolveu assim que
pode; que o réu não falou sobre o motivo do furto; que ele não apresentava nenhum tipo de
desvio de conduta. Pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, nada
foi perguntado (Evento 46 – Doc. 04).
- Soldado do Exército Davi Pereira da Cruz Sousa: que no dia dos fatos, o depoente estava de
serviço de guarda; que o depoente não era responsável pelo lugar onde estava o computador;
que a sala estava aberta; que o depoente permitiu o acusado entrar na sala; que o acusado
pediu permissão para utilizar um dos computadores; que era 20h20; que o depoente saiu da
sala e, quando retornou, o acusado ainda estava lá; que o depoente saiu por 15 ou 20
minutos; que o depoente não ficou sabendo o motivo do furto da placa de vídeo; que o
depoente não tinha ciência que o acusado passava problema. Pelo Ministério Público Militar,
nada foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que não sabia
se o acusado passava por problemas financeiros (Evento 46 – Doc. 05).
- Sargento do Exército Cristian Buciano Felix Ferreira: que o depoente fez a análise do vídeo
no dia do ocorrido; que, em primeiro momento, foi inconclusivo; que, depois, Sgt. Leonardo
Vieira informou que havia conversado com o Sd. Da Cruz que estava de serviço e informar-lhe
que o Sd. Isaac teria sido o único a utilizar o computador, tendo permanecido na Seção
sozinho; que, na segunda análise, confirmaram que o Sd. Isaac permanecera na sala sozinho
por um tempo; que não viram o acusado saindo com algo; que a placa de vídeo é pequena;
que conversou com o acusado e ele disse que não tinha sido ele; que ele disse que sabia do se
tratava, mas que não teria furtado. Pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública
da União, nada foi perguntado (Evento 46 – Doc. 06) (Evento 166, SENT1).
O Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado ser a acusação
verdadeira:
[...] que nada tem contra as testemunhas; que não respondeu a processo; que o interrogado
vai completar três anos no Exército; que o interrogado estava de serviço no dia dos fatos e, ao
entrar na sala do RP, viu a placa de vídeo na qual acabou retirando e levando para casa; que
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o interrogado, em uma conversa com o Coronel, ficou ciente que tinha dado problema e avisou
que iria fazer a devolução da placa de vídeo; que, após o furto, desconfiavam de várias
pessoas que estavam na seção, não apenas do interrogando; que a movimentação foi
registrado em câmera; que o fato ocorreu por volta das 20 horas, após a pernoite; que a seção
costumava ficar aberta; que, no dia dos fatos, o Sd. "Da Cruz" estava lá; que, normalmente,
iam à sala para ficar mexendo no computador; que qualquer militar tinha acesso ao local e,
normalmente, ficava aberta para os militares fazerem café; que a placa de vídeo estava
inserida no computador e o interrogando a retirou com a intenção de vendê-la; que, em razão
da sua situação financeira, precisava de um empréstimo e não estava conseguindo, porque
não tinha comprovante de residência; que conseguir fazer o empréstimo e bateu um
arrependimento; que o interrogado foi procurar o Coronel, explicando que estava com ele a
placa de vídeo; que o interrogado devolveu a placa de vídeo uns 3/5 dias após o fato, pois já
tinha sanado seus problemas financeiros; que, na ocasião, morava com sua esposa, mas está
separado agora; que suas dívidas eram com o banco; que seus gastos eram altos, por causa
de um curso, não era com drogas; que o interrogado vai sair do Exército dia 28 de fevereiro.
Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública da
União, respondeu: que o computador era o Sargento Leonardo Vieira; que não era
propriedade da Força; que só soube desse fato depois; que a peça subtraída, ao ser devolvida,
estava em condições de uso, sendo verificada pelo próprio Sargento; que o interrogado
resolveu colaborar com a justiça com a confissão, o retrato e a entrega bens foi forma
espontânea; que se arrependeu de ter feito isso; que o interrogado morava com sua esposa e
um cachorro, sendo o único a trabalhar em sua casa; que o interrogado tinha dívidas de
banco; que sua esposa não foi depor, pois estão separados e hoje o interrogado mora com sua
mãe (Evento 92) (Evento 166, SENT1).
Por sua vez, o Ofendido Sargento Leonardo Vieira da Silva, declarou que:
[...] tem um computador na Unidade Militar há cerca de um ano, usando-o no seu trabalho;
que o computador ficava em uma sala que fica trancada; que essa sala ficando aberta apenas
em algumas ocasiões ou necessidades; que conhecia o acusado de vista; que o réu não tinha
acesso à sua sala; que conhece o Soldado Davi Pedro da Cruz, auxiliar da seção; que esse
Soldado permitiu que o acusado ingressasse na sala onde estava o seu computador; que o fato
ocorreu na semana de um feriado; que, na quarta-feira, foi o último dia que o declarante foi
ao quartel; que, na segunda-feira, quando compareceu ao quartel, percebeu que alguém tinha
mexido em seu computador; que ele tem dois monitores o seu computador e um deles é ligado
diretamente na placa do computador, e, o outro, na placa de vídeo (externa); que, ao verificar
atrás do computador, percebeu que alguém tinha tirado a placa de vídeo e o fio estava no
chão; que o declarante, após verificar a ausência da placa de vídeo, comunicou ao oficial de
dia o ocorrido; que começaram as investigações e, a partir daí, verificaram as câmeras de
segurança; que acredita que o Sd. Da Cruz, por inexperiência, atendendo à solicitação do
acusado, autorizou-o utilizar o computador que estava vago; que não tinha câmera
direcionada para dentro da sala, mas a câmera de fora da sala gravou a movimentação de
entrada e saída da sala; que foi verificada a entrada e a saída do Soldados Isaac e Da Cruz;
que foi verificado que o Sd. Isaac permaneceu tempo suficiente para retirar a placa; que
solicitaram a perícia com o recolhimento das impressões digitais; que, no dia seguinte,
chamaram o acusado para dar uma explicação sobre estar na seção naquele momento, tendo
ele admitiu ter feito a subtração da placa; que ele devolveu 1/2 dias após; que a placa não
teve danos, funcionando normalmente; que, nesse dia, essa sala ficou aberta; que soldado da
seção pode estar naquela sala fora do expediente e, de outra seção, não; que não teve contato
com o acusado e não sabe os motivos. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado.
Às perguntas do Defensoria Pública da União, respondeu: que, o computador era do
declarante; que somente chegou ao seu conhecimento do depoente a devolução do item,
presumindo que ele confessou; que a placa não teve dano; que, posteriormente, não teve
contato com o acusado (Evento 46 – Doc. 01). (Evento 166, SENT1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada
requereram.
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição, alegando a atipicidade da
conduta pela aplicação do princípio da insignificância, que, no seu entendimento, vem
reconhecido na própria norma penal do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.
Requer, ainda, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante prevista
no § 2º do art. 240 do Código Penal Militar e no art. 72, inciso III, alínea b, do referido
diploma, com a aplicação da pena no mínimo legal (Evento 114 do IPM).
Por sua vez, em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a
desclassificação da conduta para furto qualificado (art. 240, § 4°, do Código Penal Militar), e
manteve o pedido de condenação, com a diminuição da pena prevista nos §§ 1º e 2º do
referido artigo, por considerar que as circunstâncias apresentadas levavam a acreditar em um
melhor ajustamento da conduta a esse tipo penal. Foi considerado, além da confissão
espontânea desde o inquérito policial, o arrependimento demonstrado, a devolução da coisa
subtraída sem qualquer dano e o excelente conceito do Apelante perante seus superiores
(Evento 109 do IPM).
Em Sessão de Julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva para, em consequência,
CONDENAR o Apelante pela prática do crime previsto no § 2º do art. 240 do Código Penal
Militar. Fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, deixando de aplicar as atenuantes da
confissão e da menoridade por já estar estabelecida a pena no mínimo legal, diminuída de 2/3
(dois terços), tornando-a definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.
Também concedeu a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as
condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, além do comparecimento
trimestral, em Juízo, bem como o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada no Sistema e-Proc/JMU no dia 28 de abril de 2023
(APM nº 7000588-93.2022.7.01.0001, evento 166, SENT1).
A Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (APM nº
7000588-93.2022.7.01.0001, evento 172, Apelação1) no dia 8 de maio de 2023, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 11 de maio de 2023 (Evento 174, DESP1).
Em suas Razões (APM nº 7000588-93.2022.7.01.0001, evento 177,
RAZAPELCRIM1), a Defesa requereu que fosse, in verbis:
a) recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a esse
Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição;
b) reformada a sentença para absolver ADELINO ISAAC DE SOUSA BARBOSA, nos termos
do art. 439, “d”, do CPPM.
Em Contrarrazões (APM nº 7000588-93.2022.7.01.0001, evento 180,
CONTRAP1), o Órgão Ministerial refutou os argumentos defensivos e postulou:
A tese da defesa está baseada essencialmente no reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, uma vez que o apelante teria confessado a prática criminosa alegando encontrar-
se e dificuldades financeiras.
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há nos autos provas que sustentem a tese abraçada pelo apelante.
Todos os argumentos apresentados nas razões de apelação se encontram integralmente
rechaçados na d. sentença:
‘Por fim, não se pode considerar o fato mera transgressão disciplinar (artigo 240, § 1º,
CPM), pois o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é insignificante para um
sargento, no caso a vítima. Cabe frisar que o acusado só confessou o delito, dois dias
após o fato, quando o Sargento deu por falta da placa de vídeo, e, por câmeras, o
acusado foi identificado, ou seja, não havia outra opção que não fosse a confissão. Na
realidade, o suposto arrependimento ocorreu tardiamente, quando já havia sido
devidamente confirmada a autoria. Desse modo, afasta-se o § 1º para reconhecer, tão-
somente, a diminuição prevista no § 2º do artigo 240 do Código Penal Militar’.
Face a completa e minudente explanação, fundamentação e disposição da irretocável sentença
a quo, nada resta ao Ministério Público acrescentar ou enriquecer, mas somente requerer seja
improvido o apelo defensório, mantendo-se in totum a condenação do acusado, por espelhar a
aplicação serena, justa e imparcial da Lei Penal Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Esther Henriques, opinou:
[...] Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se no sentido de
que o Apelo da DPU seja conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença a quo
(Evento 7, PARECER1).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito deve ser provido
parcialmente.
No caso, a Sentença condenatória deve ser mantida, porquanto inexistem provas
hábeis a justificar a modificação do Decisum.
1. Autoria
A autoria se encontra configurada, em face das provas testemunhais acostadas
aos autos.
O Acusado, desde a fase inquisitorial, confessou espontaneamente a prática do
delito, assim como demonstrou arrependimento, inclusive devolveu o objeto subtraído sem
qualquer dano. Em seu interrogatório afirma que estava de serviço no dia dos fatos e, ao
entrar na sala do RP, viu a placa de vídeo a qual acabou retirando e levando para casa; que a
movimentação foi registrado por câmera; que, em razão da sua situação financeira, precisava
de um empréstimo e não estava conseguindo; que ao conseguir fazer o empréstimo se
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arrependeu; que foi procurar o Coronel, e explicou que estava com a placa de vídeo; que
devolveu a placa de vídeo uns 3 a 5 dias após o fato, pois já havia sanado seus problemas
financeiros.
A testemunha Cel Ex Roberto de Souza da Silva afirma que no momento em
que conversou com o Acusado, ele disse que iria a sua casa buscar o material para devolução;
que não sentiu resistência por parte do Réu.
A testemunha Cel Ex Jorge Ribeiro de Paiva declara que foi possível verificar
pela câmera, que o Acusado estava na seção no dia do fato; que, em conversa, informou ao
Réu que foi realizada perícia no local; que o Acusado confessou espontaneamente; que não se
lembra de o Réu declinar o motivo; que o Acusado se mostrou arrependido.
A testemunha Sgt Ex Marcelo Carlos Fernandes assegura que o Réu confessou
o furto; que, ao tomar ciência do ocorrido, o Acusado foi chamado à Seção de Inteligência
onde estava o depoente e o Coronel Paiva.
A testemunha Sd Ex Davi Pereira da Cruz Sousa afirma que no dia em que
transcorreram os fatos, o depoente estava de serviço de guarda; que o depoente não era
responsável pelo lugar onde estava o computador; que a sala estava aberta; que o depoente
permitiu o Acusado entrar na sala; que o Acusado pediu permissão para utilizar um dos
computadores.
A testemunha Sgt Ex Cristian Buciano Felix Ferreira informa que fez a análise
do vídeo; que, inicialmente, foi inconclusivo, contudo depois o Sgt Leonardo Vieira informou
que havia conversado com o Sd Da Cruz que estava de serviço; que este informou que o Sd
Isaac teria sido o único a utilizar o computador; que, em segunda análise, confirmaram que o
Sd Isaac permanecera na sala sozinho por algum tempo; que não viram o Acusado saindo da
sala com algo; que a placa de vídeo é pequena; que conversou com o Acusado; que o Réu
disse que não havia praticado o delito.
Por fim, o Ofendido Sargento Leonardo Vieira da Silva declarou que ao
verificar atrás do computador, percebeu que alguém tinha tirado a placa de vídeo e o fio
estava no chão; que o declarante, após verificar a ausência da placa de vídeo, comunicou ao
oficial de dia o ocorrido; que começaram as investigações e, a partir daí, verificaram as
câmeras de segurança; que acredita que o Sd. Da Cruz, por inexperiência, atendendo à
solicitação do Acusado, autorizou-o utilizar o computador que estava vago; que não tinha
câmera direcionada para dentro da sala, mas a câmera de fora da sala gravou a movimentação
de entrada e saída da sala; que foi verificada a entrada e a saída do Soldados Isaac.
Enfim, a autoria resta comprovada pelo interrogatório do Acusado em perfeita
harmonia com os depoimentos testemunhais.
Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo em vista
que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa perpetrada.
2. Materialidade
Do mesmo modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos autos,
conforme se verifica das provas testemunhais.
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem dúvida, as testemunhas inquiridas, em juízo, presenciaram a confissão e a
devolução do objeto.
Há suficiente conjunto probatório para comprovação da materialidade do delito
em exame.
Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
3.Tipicidade
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 240 da Lei
Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 240 do CPM assim define:
Art. 240. Subtrair, para si o para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
[...]
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a, do
mesmo diploma legal, ao considerar crime militar, em tempo de paz, os previstos no CPM,
embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticado por
militar em situação de atividade contra militar na mesma situação.
Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta delitiva.
Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo específico, que é a vontade de
apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si ou para outrem.
Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, em definitivo, da coisa
alheia.
O dolo direto se encontra evidente na conduta delitiva, porque, de forma livre,
espontânea e consciente, subtraiu a placa de vídeo do computador.
4. Ilicitude
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
5. Culpabilidade
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos informam que o Acusado, à época, era imputável, ou seja, possuía, ao
tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tinha plena consciência,
para tanto, solicitou o ingresso na seção para utilizar o computador e furtou a placa de vídeo.
O Réu teve todas as instruções referentes às condutas delitivas previstas no
Código Penal Militar.
Portanto, possuía pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe era
exigível adotar comportamento diverso daquele descrito na peça Inicial e comprovado
durante a instrução criminal.
Teses Defensivas
A Defensoria Pública da União, em Razões recursais, requer o recebimento do
presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena, a este Tribunal, de
toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.
O pleito da DPU de efeito devolutivo amplo do Apelo não deve ser prosperar.
In casu, mister se faz enfatizar que o efeito devolutivo não pode ter caráter
ilimitado.
Desse modo, no recurso de Apelação serão analisadas as questões
expressamente ou implicitamente impugnadas pela defesa na instância de origem, à luz do
princípio tantum devolutum quantum appellatum, respeitando, também, os princípios do
devido processo legal, do contraditório, bem como o de paridade de armas.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO
DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO
DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER
FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O efeito devolutivo
amplo na Apelação remete ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, porém a
análise fica adstrita às questões levantadas pela parte em seu Apelo, por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum. Os pedidos apresentados fora das razões de recurso
serão alcançados pela preclusão consumativa. Preliminar que não se conhece. [...] (Apelação
nº 7000466-81.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, 17/6/2021) (Grifos
nossos).
A Defesa argui, ainda, o estado de necessidade exculpante, causa de exclusão de
culpabilidade. Em consequência, requer a reforma da Sentença para absolver ADELINO
ISAAC DE SOUSA BARBOSA, nos termos do art. 439, alínea d, do CPPM.
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que a conduta do Réu não está albergada em quaisquer das hipóteses
excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art. 42 do CPM,
também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima defesa; estrito
cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Réu foi realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de antijuridicidade
ou de ilicitude que se apliquem ao caso.
No que tange à absolvição do Acusado do crime previsto no art. 240 do CPM,
nos termos do art. 439, alínea d, do CPPM, não procede, porque há provas evidentes quanto à
prática da conduta delitiva.
A começar, os bens jurídicos mediatos tutelados, quais sejam, os princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares foram afrontados.
A missão constitucional dos militares das Forças Armadas determina um
comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se além de
patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os seus integrantes.
O bem jurídico imediato tutelado, de igual forma, restou aviltado por parte do
Acusado.
Logo, deve ser indeferido o pedido de absolvição do Acusado do crime previsto
no art. 240 do CPM, porque a sua condenação se encontra respaldada nos limites impostos
em lei.
Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a quantia furtada não
foi de pequeno valor, estima-se um valor significativo para compra de uma placa de vídeo
comparado ao soldo de um Soldado de efetivo variável.
Considerando o conjunto probatório desfavorável ao Réu, não há de se acolher
a tese defensiva de estado de necessidade.
Em geral, o crime de furto normalmente não ocorre na presença de muitas
pessoas, sendo que, nesse caso, foi constatado, por meio de câmeras, que o Réu, na data em
que transcorreu o fato delituoso, permaneceu sozinho na seção por algum tempo.
Nesse sentido, cabe destacar jurisprudência desta Corte.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
CONDIÇÕES. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA. Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito
recursal. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime. Para a configuração do
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser
alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.”. Em delitos dessa natureza, adota-se a
teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39
do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar
a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado Ainda que se pudessem comprovar as
alegações de cunho particular do Réu, estas não seriam capazes de exculpar a conduta
delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Réu não demonstrou ter esgotado todos os
meios possíveis para auferir os meios necessários para evitar o mal previsto, mas não
ocorrido, tais como obter a devida autorização de um superior ou responsável, sendo-lhe
exigível conduta diversa. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". Nesse contexto, nas
circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do
comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola
gravemente os princípios da Hierarquia e da Disciplina, na medida em que se trata de militar
com experiência, contando, inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à Marinha do
Brasil. O delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar se consuma se a coisa é
subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou
reposta no lugar onde se achava e, além disso, aí considerado que o Acusado foi preso em
flagrante delito com a res na saída da Unidade, é requisito da norma incursionadora em
comento a imediata restituição da coisa à vítima antes que ela perceba e necessite utilizá-la
se. Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o material apreendido em
seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é de todo fantasiosa, dadas as
circunstâncias nas quais foi construída, convenientemente, a partir do seu depoimento colhido
em Juízo, mormente porque, no momento em que foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria
admitido que errou, fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem
como em Juízo. Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do
cumprimento do disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar
aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfica
para o Réu. Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Apelação Criminal
nº 700078226.2022.7.00.0000 Ministro Relator Carlos Vuyk de Aquino. Data de Publicação
29/6/2023) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. INCONTROVERSA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO. PENA DE
RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DE PENA.
DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos
nas afirmações contidas nos elementos de prova dos autos, o cotejo imparcial destes
demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que não merece ser acolhida a alegação de
atipicidade da conduta por uma suposta ausência de comprovação da intenção do Acusado em
assenhorar-se do aparelho celular. 2. Demonstrou-se, nos autos, o inequívoco animus
furandi, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel. 3. Ciente
de que se tratava de bem alheio, de forma livre e consciente, o Acusado manteve oculta a
posse do aparelho subtraído, a despeito do dever de entregar ao responsável do dia eventuais
materiais encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma pessoa da OM
sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o agente delitivo, percebendo a
realização da revista nos armários, começou a declarar que guardara o celular e que tinha
intenção em devolvê-lo ao seu proprietário. 4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a
teoria da inversão da posse, ou da ‘amotio’ ou ‘aprehensio’. Nela, o furto é consumado
quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima, ainda que por curto período. 5. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da
pena de reclusão é de 1 (um) ano. Ao operar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º
do art. 240 do CPM, rebaixando a pena para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à
espécie da pena aplicável (art. 76 do CPM). 6. A fixação dessa espécie de pena em patamar
inferior ao legalmente previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie detenção. Apelo
conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de reclusão para 4 meses de
detenção. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000648-96.2022.7.00.0000. Ministro
Relator Artur Vidigal de Oliveira. Data de Publicação: 20/6/2023) (Grifos nossos).
Tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência têm o entendimento consolidado
de que se consuma o furto quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
posse/disponibilidade/vigilância da Vítima, ainda que por curto espaço de tempo, adotando-se
a teoria da inversão da posse.
In casu, comprovados os fatos denunciados, bem como evidenciado o elemento
subjetivo integrante do padrão repressivo, pois o Acusado agiu de forma livre e consciente na
empreitada criminosa.
Em consequência, a pena imposta ao Acusado, em face da prática do delito,
encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
Por sua vez, elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada pelo
Acusado, não só em razão da sua reprovabilidade, mas também, e principalmente, porque se
evidencia uma quebra da confiabilidade do agente que, coligado à expressividade do valor da
res furtiva, dadas as condições econômicas do Ofendido, contraindicariam o acolhimento do
pleito defensivo. Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do
cumprimento do disposto na alínea a do art. 626 do Código de Processo Penal Militar aos
condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena por ser mais benéfico para o
Réu.
Nessa senda, seguindo orientação jurisprudencial consolidada desta Corte,
deve-se excetuar a alínea a do art. 626 do CPPM das exigências para o cumprimento do
sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Defensivo, apenas para excluir do sursis a condição prevista na alínea a do art. 626 do
CPPM, mantendo os demais termos da Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360569v2 e do código CRC ae36c92b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 23/4/2024, às 17:7:23
7000518-72.2023.7.00.0000
40001360569 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR